Tribunal: TJDFT
Processo: 0709074-42.2022.8.07.0019
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ATRASO DE VOO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ASSISTÊNCIA AO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À ESFERA JURÍDICA EXTRAPATRIMONIAL. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de compensação do alegados danos extrapatrimoniais experimentados, decorrentes do atraso no transcurso de viagem aérea contratada.
2. Nos termos do art. 14, caput, do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade da prestadora de serviço é objetiva.
3. A interpretação das leis deve ocorrer em harmonia com as demais normas e princípios orientadores do sistema jurídico interno.
4. No caso em deslinde a demandante não demonstrou que houve a perda de compromisso relevante ou a necessidade de atendimento especial por parte da apelada. A propósito, convém ressaltar que a valoração dos fatos não revela a ocorrência dos alegados danos extrapatrimoniais. 4.1. Assim, constata-se que a apelante não se desincumbiu de seu ônus probatório, razão pela qual sua pretensão não pode ser acolhida (art. 373, inc. I, do CPC).
5. Recurso conhecido e desprovido.